Tribunal: TJDFT
Processo: 0008416-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO COPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO INCONCLUSIVO. NÃO CORROBORADO POR NENHUM OUTRO ELEMENTO DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a ocorrência de lesão corporal foi ratificada pelo exame de corpo de delito e pelas fotografias anexadas a ele.
2. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados. 2.1 No caso dos autos, a única prova utilizada para condenar o acusado em relação ao crime de ameaça foi a palavra da vítima, sem haver qualquer outro elemento capaz de confirmar a materialidade delitiva.
3. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
4. O caso dos autos não é hipótese de conduta que ocorreu de forma oculta, sem a presença de testemunhas, como acontece em diversos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, circunstância que leva a jurisprudência a conferir maior credibilidade à palavra da vítima nesse tipo de situação. 4.1 Como as ameaças ocorreram na presença de cinco pessoas, caberia à acusação indicá-las como testemunhas e ouvir ao menos uma delas em juízo, o que não aconteceu.
5. O ônus da acusação em relação ao crime de ameaça não foi devidamente satisfeito no presente caso, pois não constam quaisquer outras provas além da palavra da vítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.